Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Os bens apreendidos, em tese, constituem instrumentos do crime, pois, embora não sejam coisas cujo fabrico, alienação, porte ou detenção constitua fato ilícito, foram usadas de maneira ilícita, em nítida violação ao mandamento proibitivo do artigo 241-B, Estatuto da Criança e do Adolescente, logo, interessam diretamente ao processo, ainda que já periciados.
3. Embargos de declaração providos parcialmente para sanar o vício de omissão, sem alteração do julgado.